Tribunal: TJDFT
Processo: 0748180-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e para a análise de pedido de revogação é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida, que estava em tabletes e em diversas porções pequenas, do expressivo montante em dinheiro e da balança de precisão encontrada.
3. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados.
4. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, antecipar a análise do mérito no sentido de avaliar se o paciente, caso venha ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do que o que se encontra atualmente.
5. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.